Tribunal: TJES
Processo: 5005620-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005620-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: SAMIR BEZERRA DE PAULA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: ACOLHIDA. MÉRITO: CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). TESTE DE FORÇA NA BARRA FIXA. DIREITO À ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO EDITALÍCIA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NA ADI 6476/DF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para suspender a desclassificação de candidato com deficiência, reprovado no teste de força na barra fixa, e garantir a participação nas demais fases do concurso público para o cargo de Agente Municipal de Trânsito (Edital nº 004/2024 da Prefeitura Municipal de Serra/ES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a desclassificação de candidato com deficiência em Teste de Aptidão Física (TAF), especificamente no teste de barra fixa, em razão da ausência de adaptação razoável para a execução do exercício, ainda que o edital do certame não preveja tal possibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido alternativo para que a nomeação do candidato ocorra somente após o trânsito em julgado não é conhecido, por configurar supressão de instância, uma vez que a matéria não foi objeto de análise na decisão agravada.

Conforme a jurisprudência do STJ, a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato deve ser aferida durante o estágio probatório, por equipe multiprofissional. Constitui atuação discriminatória a eliminação precoce do candidato com deficiência, fundamentada em considerações abstratas sobre a incompatibilidade entre as funções a exercer e a deficiência.

O Edital previu a possibilidade de adaptação para candidatos com deficiência apenas na realização das provas objetivas e discursivas, estabelecendo critérios de aptidão idênticos e indistintos no teste de força na barra fixa, o que configura barreira imotivada ao ingresso no serviço público e violação ao princípio da isonomia.

Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6476, de observância obrigatória por força do art. 927, inciso III, do CPC, é inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas, bem como a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios, sem a demonstração da necessidade para o exercício da função pública.

A ausência de previsão editalícia não exime a Administração Pública do dever de promover adaptações razoáveis a candidatos com deficiência, cabendo ao Poder Público justificar de forma técnica e individualizada eventual negativa, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, consagrados nos arts. 5º,
caput
, e 1º, inciso III, da CF/88.

A adaptação razoável, como o uso de tecnologias assistivas ("strap"), não representa tratamento privilegiado, mas sim uma compensação de desvantagens físicas para assegurar a igualdade material de oportunidades, em conformidade com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009) e a Lei nº 13.146/2015.

O laudo médico que atesta a polineuropatia inflamatória (CID 10 G61.8) do candidato atende aos requisitos do edital, pois a condição é crônica e o documento, datado de 12.03.2024, encontra-se dentro do prazo de validade de 36 meses exigido pelo item 3.9.6, alínea “g”, do Edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A compatibilidade entre a deficiência do candidato e as atribuições do cargo público deve ser avaliada durante o estágio probatório, sendo ilegal a eliminação precoce em fase de teste de aptidão física com base em presunção abstrata de incapacidade.

É inconstitucional a submissão de candidatos com deficiência aos mesmos critérios de avaliação em provas físicas aplicados aos demais candidatos, sem a demonstração da estrita necessidade para o exercício da função pública e sem a oferta de adaptações razoáveis, independentemente de previsão expressa em edital (STF, ADI 6476).

A recusa da Administração Pública em conceder adaptação razoável em prova física de concurso público a candidato com deficiência deve ser devidamente justificada de forma técnica e individualizada, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988 (CF/88), arts. 1º, inciso III, e 5º,
caput
; Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), arts. 300,
caput
, e 927, inciso III; Lei nº 13.146/2015, arts. 2º e 3º, inciso VI; Decreto nº 3.298/99, arts. 4º, inciso I, e 43, § 2º; Decreto nº 6.949/2009 (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência); Decreto nº 9.508/2018, art. 4º, § 1º; Decreto nº 11.063/22, art. 2º, inciso I; Lei Estadual nº 7.050/02, art. 1º, parágrafo único, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6476; STJ, REsp n. 1.777.802/PE; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 55.074/MS; STJ, AREsp n. 1.972.961/SP; STJ, RMS 51.880/SP; STJ, AgInt no RMS 51.307/SP; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007072-17.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5005620-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: SAMIR BEZERRA DE PAULA

JUÍZA: DRA. TELMELITA GUIMARAES ALVES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE SERRA em face de decisão proferida pelo Juízo de Serra - Comarca da Capital - Vara da Fazenda Pública Municipal, em MANDADO DE SEGURANÇA (Processo 5003418-38.2025.8.08.0048) impetrado por SAMIR BEZERRA DE PAULA,
cujo
decisum
deferiu “
o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR a suspensão da desclassificação do impetrante do Concurso Público regido pelo Edital nº 004/2024 da Prefeitura Municipal de Serra/ES, garantindo-lhe o direito de prosseguir nas próximas etapas do certame
”, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais,
sustentou
: (i) a ausência de comprovação da necessidade da adaptação solicitada, uma vez que o laudo médico anexado seria antigo e genérico; (ii) a impossibilidade de concessão de tratamento desigual entre os candidatos, sob pena de violação aos princípios da isonomia e impessoalidade; (iii) a exigência de força física mínima compatível com as atribuições do cargo de Agente Municipal de Trânsito, que justificaria a realização do teste de força na barra fixa; (iv) que a decisão judicial violaria o princípio da vinculação ao edital e geraria prejuízo a terceiros candidatos classificados; e (v) o perigo de irreversibilidade da medida, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo.

Ao final, requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada e, alternativamente, limitar seus efeitos à participação do candidato nas etapas subsequentes, vedando sua nomeação até o julgamento definitivo da ação mandamental.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Ausentes contrarrazões.

Prefacialmente, é cediço que “
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES; Número: 5007072-17.2024.8.08.0000, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/Aug/2024)

Nessa esteira,
não conheço, por supressão de instância, do pedido de que a nomeação do agravado opere-se somente após o trânsito em julgado,

uma vez que
o Juízo
a quo

sobre esta não se debruçou na decisão recorrida
.

Fixadas estas premissas, dispõe o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Nesse passo, cumpre frisar que a Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao princípio da legalidade, baliza limitadora da atuação do gestor que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei, motivo pelo qual não se admite levar a termo interpretação extensiva de direitos nas hipóteses em que a legislação dispuser, expressamente, de forma restritiva.

A este respeito, preleciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO,
in
Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“
O principio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. (...) O princípio ‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas’”.

Dito isso, estabelece o artigo 4º, inciso I, do Decreto 3298/99,
considerar-se deficiência física a “
alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física
, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções
”.

Referido tratamento é também conferido pelo artigo 2º, da Lei 13146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), ao dispor que “
Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física
, mental, intelectual ou sensorial,
o qual, em interação com uma ou mais barreiras,
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade
em igualdade de condições com as demais pessoas.
”

Note-se que ao regulamentar a matéria e estabelecer os critérios e requisitos para a avaliação de pessoas com deficiência para fins de avaliação biopsicossocial, prescreveu artigo 2º, inciso I, do Decreto 11063/22,
ser
considerada deficiência física a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano,
que acarrete o

“
comprometimento
” da função física
.

Não destoa desta compreensão a Lei Estadual 7050/02, ao considerar como deficiência física, em seu artigo 1º, parágrafo único, inciso II, a “
alteração total ou parcial de um ou mais segmentos e funções do corpo
que acarrete comprometimento da capacidade motora e afete o desenvolvimento autônomo das atividades de vida diária
”.

Exatamente por isso “
deve-se observar a obrigatoriedade do Poder Público de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos.
(Nisso)
Inclui-se a adoção de ações que propiciem sua inserção no serviço público,
assegurando-se ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional
” (
STJ
; REsp n. 1.777.802/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 22/4/2019.)

Registre-se, ademais, que “
Constitui
atuação discriminatória
a eliminação precoce de candidato com deficiência aprovado em concurso, afirmada antes do início do exercício das funções inerentes ao cargo em estágio probatório e tendo por fundamento considerações abstratas acerca da preconcebida incompatibilidade entre as funções a exercer e a deficiência, sem que sejam ao menos tentadas modificações e ajustes no ambiente de trabalho que, porquanto razoáveis, permitam a efetiva inclusão da pessoa com eficiência.
” (
STJ
; AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 55.074/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Nesse
diapasão
, entende o e. STJ, que, “
nos termos do art. 43, § 2º, do Decreto n. 3.298/99 (vigente à época do certame), a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório.
Nesse sentido: RMS 51.880/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020; REsp 1777802/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 22/04/2019; AgInt no RMS 51.307/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017.
” (
STJ
; AREsp n. 1.972.961/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022.)

Repise-se: “
a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório
”
(
STJ
; AREsp n. 1.972.961/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022).

Consequentemente, acertada a decisão recorrida que suspendeu a desclassificação do impetrante/agravado do Concurso Público regido pelo Edital nº 004/2024 da Prefeitura Municipal de Serra/ES, garantindo-lhe o direito de prosseguir nas próximas etapas do certame, ante a notória
desarrazoabilidade da exigência de que os candidatos às vagas reservadas a pessoas deficientes
fossem
submetidos ao mesmo TAF
dos demais candidatos, sem considerar as limitações físicas que lhes afetam,
tampouco

relacionar tal exigência com as especificidades do cargo,
servindo como verdadeira barreira imotivada de ingresso no serviço público, conspurcando,
inclusive,
o princípio da isonomia.

É o que se nota ao observar que, no momento em que
dispõe
sobre as “SOLICITAÇÕES DE ADAPTAÇÕES RAZOÁVEIS E ATENDIMENTO ESPECIAL”, limitou-se o item 5.2, do Edital Nº 004/2024, de 08.07.2024, da Prefeitura Municipal de Serra,
a prever a possibilidade de condições diferenciadas para os
candidatos com deficiência apenas na realização das provas objetivas e discursivas,
sem qualquer menção ao Teste de Aptidão Físico
.

Referida conclusão, registre-se,
ilógica
,
é corroborada nos itens 6.13.26, 6.13.26.1.2 e 6.13.26.2.4, alínea “e”, do Edital, que, ao tratarem do “TESTE DE FORÇA NA BARRA FIXA”, estabeleceram,
indistintamente
, como requisito para a aptidão, 3 (três) repetições para os candidatos do sexo masculino, vedada “
a utilização de qualquer equipamento ou material, de qualquer natureza, que beneficie o desempenho individual do candidato
”,
sem admitir qualquer flexibilização
ou adaptação razoável
para os candidatos deficientes
.

Tal omissão se fez especialmente relevante na hipótese, pois o impetrante/agravado é diagnosticado com polineuropatia inflamatória (CID 10 G61.8), doença autoimune que compromete
o sistema nervoso periférico e, por conseguinte,
a sua capacidade motora,
inviabilizando
a execução de atividades repetitivas de força,
a englobar, necessariamente, a execução d
o teste de força na barra fixa.

Nem se diga que a deficiência do candidato seria tamanha que o tornaria, de antemão, inapto a ocupar o cargo público, eis que restou aprovados nos demais testes de aptidão física, a saber: corrida; flexão e extensão de membros superiores com apoio de frente sobre o solo; e abdominal remador.

Quiçá foi previsto no Edital,
muito menos
demonstrad
a
pela municipalidade agravante, a indispensabilidade do teste de força na barra fixa para o exercício das funções do cargo público de
Agente Municipal de Trânsito, requisito para admitir a adoção de critérios únicos no TAF, seja para candidatos com ou sem deficiência.

Cumpre pontuar que nesse sentido revela-se a tese firmada pelo e. STF na
ADI 6476
, segundo a qual “
I - É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; II - É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública
”, posicionamento que deverá ser observado por este colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Transcrevo, por relevante, a ementa do paradigma supracitado:

EMENTA: Direito Constitucional e Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Referendo da Medida Cautelar. Conversão em Julgamento de Mérito. Concurso Público. Decreto que exclui a adaptação de provas físicas para candidatos com deficiência.
1.
Ação direta contra decreto que tem por objeto “excluir a previsão de adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência e estabelecer que os critérios de aprovação dessas provas poderão seguir os mesmos critérios aplicados aos demais candidatos”.
2. De acordo com o art. 2º da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD,
a recusa de adaptação razoável é considerada discriminação por motivo de deficiência
. 3. O art. 3º, VI, do Decreto nº 9.508/2018, estabelece uma faculdade em benefício do candidato com deficiência, que pode utilizar suas próprias tecnologias assistivas e adaptações adicionais, se assim preferir.

É inconstitucional a interpretação que exclua o direito desses candidatos à adaptação razoável.

4.
O art. 4º, § 4º, do Decreto nº 9.508/2018, que estabelece que os critérios de aprovação nas provas físicas poderão ser os mesmos para candidatos com e sem deficiência, somente é aplicável às hipóteses em que essa exigência for indispensável ao exercício das funções próprias de um cargo público específico.
É inconstitucional a interpretação que submeta candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios nas provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o desempenho da função pública.

5.
Referendo da medida cautelar convertido em julgamento de mérito. Pedido julgado procedente, com a fixação das seguintes teses de julgamento: 1. É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; 2. É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública. (
STF
; ADI 6476, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 15-09-2021 PUBLIC 16-09-2021)

Destarte,
não se exige que haja previsão editalícia específica para que a Administração Pública seja obrigada a providenciar adaptações razoáveis a candidatos com deficiência, cabendo-lhe, no mínimo, justificar de forma técnica e individualizada eventual negativa, sob pena de nulidade por violação aos princípios constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana, consagrados, respectivamente, nos artigos 5º,
caput
, e 1º, inciso III, da CF/88,
o que não se verifica na espécie.

No tocante à alegação de que o uso do “strap” geraria vantagem desproporcional, trata-se de argumento que, embora revestido de preocupação legítima com a igualdade de condições, não pode ser acolhido sem a devida demonstração técnica, notadamente pela
adaptação razoável não implicar necessariamente tratamento privilegiado, mas sim a compensação de desvantagens físicas impostas pela deficiência
,
em perfeita sintonia com o
princípio da igualdade material.

Aliás, conforme disposto na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009), “
’Adaptação razoável’ significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais
”.

Idêntica intelecção extrai-se, também, do artigo 3º, inciso VI, da Lei 13146/2015, ao prever como “
adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais
”.

Sobressai-se, assim, o caráter compensatório do “strap”, a revelar a impropriedade da alegação de vantagem indevida ao candidato/agravado, em linha, ademais, com o artigo 4º, §1º, do Decreto 9508/2018, o qual assegura a adequação de critérios para a realização e a avaliação das provas escritas e práticas à deficiência do postulante, a ser efetivada por meio do acesso a tecnologias assistivas e a adaptações razoáveis.

Logo
, a decisão impugnada encontra-se escorreita, na medida em que o Edital não comprovou a imprescindibilidade da execução do exercício de barra fixa nos moldes estritos, tendo revelado-se, outrossim, ilegal a recusa do uso de adaptação para permitir a participação igualitária do candidato com deficiência.

Novamente sem razão o agravante ao alegar a desatualização do laudo médico apresentado pelo candidato/agravado, vez que, para além de a polineuropatia inflamatória (CID G61.8)
ser

condição
crônica
, o documento é datado de 12.03.2024, estando, portanto,
dentro do prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do fim das inscrições, exigido pelo Item 3.9.6., alínea “g”, do Edital.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço em parte e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer em parte e negar provimento ao recurso.